Tribunal: STF
Processo: RE 1410012
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL Nº 6.450, DE 2013. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO DE HIPÓTESE DE INEXGIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARTICULAR. 



    1. A norma estadual cria mecanismo de ressarcimento ao servidor ou autoridade pública por atos que, embora adstritos ao exercício da função pública, geram a propositura de demandas administrativas ou judiciais em desfavor desses agentes.



    2. Não se trata de privilégio criado ao agente público, à medida em que a lei estadual prevê uma série de controles prévios e posteriores para o ressarcimento após a contratação de advogado particular pelo servidor. São, por exemplo, pressupostos desse reembolso a não condenação do servidor público, a consonância do ato defendido com parecer prévio da Procuradoria Estadual, além de outras condicionantes, como a limitação do importe a ser ressarcido ao quádruplo da tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 



    3. Os objetivos da norma são o de proteger o agente ou autoridade que atuam com probidade, a fim de reduzir o dano anormal a que estão sujeitos pelo acionamento temerário em seu desfavor, considerando a carga aflitiva própria do processo e os dispêndios para contratação de patrono particular.



    4. Não se verifica a criação, por via transversa, de hipótese de inexigibilidade de licitação, dado que a própria lei estadual alerta para a inadmissibilidade de contratação direta de advogados pelo Estado. 



    5. Agravos regimentais a que se dá provimento, para reconhecer a constitucionalidade da Lei estadual nº 6.450, de 2013, do Estado do Rio de Janeiro.